Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006818-02.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JAIR DA SILVA, em virtude da decisão monocrática em que agreguei efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa K.S.B. AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.
Inconformado, o Embargante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que padece de contradição.
Sustenta que, ao contrário da fundamentação exposta no decisum, o Embargante entregou à Embargada a quantia de 430.207 kg ou 7.170,11 sacas de 60 kg de soja da safra 2021/2022 e, posteriormente houve o arresto de 19.199 sacas de soja de 60 kg, também da safra 2021/2022, as quais encontram-se na posse da Recorrida.
Assevera que a empresa Embargada detém a posse de 26.369 sacas de soja referente a safra 2021/2022, de modo que a quantidade de grãos depositados já excede o quantum exequatur.
Sob esses argumentos, pleiteia efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, concedido efeito suspensivo ao Instrumental.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Considera-se contraditória a decisão que contém elementos racionalmente inconciliáveis, ou seja, há patente incoerência interna no ato decisório.
Na hipótese, reanalisando o caderno processual, verifico que razão não assiste ao Embargante.
Com efeito, da leitura do decisum recorrido, observo que as circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas mediante exposição clara e fundamentada das razões de fato e de direito pelas quais indeferi o pedido liminar formulado no Recurso.
Inobstante o Recorrente afirmar que houve omissão em relação a suposta entrega de 7.170,11 sacas de soja em favor da empresa Embargada, não se verifica nos autos prova robusta e contundente que corrobore tal informação.
Portanto, não há contradição a ser sanada. Em verdade, o que o Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Mister ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a sua interposição.
Diante do exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora